Tribunal: TJSP
Processo: 2153283-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Crédito relacionado à confecção de fotos para álbum de formatura. Pedido de gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza. Presunção relativa. Controle ético da correta aplicação da lei. Recurso desprovido.